Tribunal: TJDFT
Processo: 0713725-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CREDORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA. MÚTUO CELEBRADO NA CONSTÂNCIA DA RELAÇÃO CONJUGAL. QUANTIFICAÇÃO DO DÉBITO POR MEIO DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL OU INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da correção dos cálculos apresentados pela credora, alusivos ao valor do débito a ser solvido pelo agravante.

2. Os elementos de prova coligidos nos autos do processo de origem evidenciam que o montante alusivo ao valor do débito apresentado pela credora foi obtido a partir de singela operação matemática, consistente na atualização da quantia total desembolsada com o negócio jurídico de mútuo celebrado para a compra do imóvel objeto de partilha até a data do divórcio, de acordo com as informações contidas no extrato detalhado enviado pela instituição bancária, dividida por dois. 2.1. Também foi observada, nos cálculos aludidos, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça firmada no sentido da necessidade de atualização monetária a partir da data do desembolso de cada parcela referente ao negócio jurídico de mútuo celebrado, na constância da relação conjugal, para a aquisição do imóvel objeto de partilha. 2.2. Assim, não pode ser acolhida a alegação de excesso do valor da dívida ou mesmo de enriquecimento sem causa da credora.

3. No caso em deslinde a obrigação constituída em favor da recorrida pode ser quantificada somente por intermédio de cálculos aritméticos, sendo certo que os referidos parâmetros, devidamente respeitados nos cálculos apresentados pela credora, foram previamente delimitados na sentença transitada em julgado. 3.1. A aludida situação dispensa a produção de prova pericial ou mesmo a necessidade de instauração da fase de liquidação da sentença, nos moldes do art. 509, § 2o, do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.